Tribunal: TJES
Processo: 0010400-80.2007.8.08.0050
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0010400-80.2007.8.08.0050

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS CHAGAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES 29210

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

A C Ó R D Ã O:

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL
–

SAÍDA TEMPORÁRIA
– EXAME CRIMINOLÓGICO - NECESSIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se mostra possível o acolhimento de pedido de saída temporária ante à decisão que justificou o indeferimento com base nos fundamentos do exame criminológico, principalmente porque o parecer técnico apontou peculiaridades do caso, destacando-se que o reeducando responde a outros quatro processos e cometeu um latrocínio, durante uma evasão.

Recurso
improvido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo incólume a sentença recorrida.

Vitória-ES, 25 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010400-80.2007.8.08.0050
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS CHAGAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0010400-80.2007.8.08.0050

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS CHAGAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES 29210

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

R E L A T Ó R I O:

AGRAVANTE
: RODRIGO SANTOS CHAGAS

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Requer o agravante em suas razões (id. 2346109) que a decisão da magistrada
a quo
seja reformada, a fim de se reconhecer o direito do agravante à saída temporária, independente do resultado do exame criminológico.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do recurso (id. 2346109).

Juízo de retratação negativo (id. 2346109 – fl.31).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 9 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0010400-80.2007.8.08.0050

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS CHAGAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES 29210

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO
:

Conheço do recurso.

De início, cumpre salientar que o agravante argumentou que faria jus às saídas temporárias, sob o argumento de já ter cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

No entanto, observo que a magistrada de primeiro grau, em decisão acostada às fls. 33/35 (id. 2346109), indeferiu o pedido de saída temporária diante do descumprimento do requisito subjetivo, destacando que:
“[...]
Diante do que fo
i
apresentado no
exame criminológico
, verifica-se que a concess
ã
o da sa
í
da temporária n
ão
seria co
m
pat
í
vel co
m
os objetivos da pena, uma vez que a
l
iberaç
ã
o do reeducando, se
m
a vigil
â
ncia direta do estado, aponta-se te
m
erosa no presente
m
o
m
ento
[...]” (id. 2346109).

Feitas essas considerações prévias, registro que, de fato, como aponta o agravante, a concessão da saída temporária não está obrigatoriamente condicionada à realização do exame criminológico, o qual somente tem lugar quando evidenciadas situações concretas aptas a demonstrarem que a comprovação da boa conduta carcerária do apenado e a condição deste de ser inserido em regime mais brando não poderá ser concretizada de outra forma.

É o que restou, inclusive, cristalizado por intermédio da Súmula nº 439, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual se admite
"o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"
, assim como a parte final da Súmula Vinculante nº 26 do STF, que estabelece que a determinação para a confecção do exame deve se dar de forma fundamentada.

No presente caso, pude verificar, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que a juíza
a quo
determinou a realização de novo exame pericial com base no parecer técnico anteriormente realizado, datado de 25.2.2021,
o qual já tinha considerado o reeducando inapto para a saída temporária
.

Assim, em que pese a sucinta decisão, entendo que os fundamentos lançados pela magistrada
a quo
para a realização de novo exame criminológico se mostram adequados, com apontamento das peculiaridades do caso.

Além disso, a Comissão Técnica de Classificação que emitiu o novo exame, apontou características do agravante que trazem risco à sociedade, registrando que o reeducando

possui histórico de outros quatro processos, sendo um deles por latrocínio, cometido durante uma evasão do reeducando.
Outrossim, atesta que o agravante
“
não faz menção a qualquer planejamento ou perspectiva de auto sustento
”
(id.2346109 – fls.45/48).

Portanto, tenho que deve ser mantida a negativa de saída temporária, eis que devidamente fundamentada a necessidade de realização de avaliação psicossocial.

No intuito de elucidar o aqui exposto, trago à baila a seguinte decisão do Tribunal da Cidadania sobre a matéria:

“[...] 3.
In casu, o magistrado a quo fundamentou sua decisão não apenas na gravidade dos crimes praticados pelo paciente, mas também nos elementos concretos extraídos do exame pericial realizado.
[...]” (
STJ
, AgRg no HC 730.288/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe 11.4.2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Primeira Câmara Criminal, em consonância com o STJ:

"[...]
De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, estando plenamente justificada a necessidade de realização do exame criminológico com base nas peculiaridades do caso, tendo sido concluída a inaptidão do reeducando ao progressivo convívio social, não há que se reformar a decisão que indeferiu o benefício"
. (
TJES
, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210014948,
Relator: WILLIAN SILVA
, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data da Publicação no Diário: 25.6.2021).

Por tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0010400-80.2007.8.08.0050

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS CHAGAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES 29210

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

A C Ó R D Ã O:

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL
–

SAÍDA TEMPORÁRIA
– EXAME CRIMINOLÓGICO - NECESSIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se mostra possível o acolhimento de pedido de saída temporária ante à decisão que justificou o indeferimento com base nos fundamentos do exame criminológico, principalmente porque o parecer técnico apontou peculiaridades do caso, destacando-se que o reeducando responde a outros quatro processos e cometeu um latrocínio, durante uma evasão.

Recurso
improvido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo incólume a sentença recorrida.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.